Tribunal: TJDFT
Processo: 0727449-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727449-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GA BRASILIA PARQUE CIDADE LOCACAO DE ESPACO LTDA AGRAVADO: MARCELO MARTINS BORBA, ANA MARIA DOS SANTOS BORBA, ANTONIO FERNANDO DE OLIVEIRA MAIA, TELMA ROMAO MAIA D E S P A C H O À parte Agravada para, querendo e no prazo legal, responder ao recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator